Tribunal: TJMT
Processo: 1020094-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020094-37.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Verba de Representação, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), NOVO SAO JOAQUIM CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.965.301/0001-50 (REU), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM E MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 744/2015, LEI N. 782/2018 E LEI N. 839/2020 – MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM – INSTITUIÇÃO E MAJORAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A PARLAMENTARES – VALOR EXCESSIVO – PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE POSSIVELMENTE VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MEDIDA CAUTELAR –
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
DEMONSTRADOS – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.

Os valores pagos a título de verba indenizatória para o exercício de atividades parlamentares de controle externo e interação direta com a população, dispostos nas leis impugnadas, aparentam ser desproporcionais e desarrazoadas frente ao subsídio por eles percebidos. Situação que afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, insculpidos no artigo 129,
caput
, da Constituição Estadual.

Demonstrada a verossimilhança do alegado, resta evidenciado o dano trazido ao erário público decorrente do pagamento de valor vultoso, a título de verba indenizatória, sem observância aos comandos constitucionais, do qual sequer há prestação de contas das despesas eventualmente pagas com o valor transferido a cada parlamentar.

Medida cautelar concedida para suspender o pagamento das verbas indenizatórias nos percentuais estabelecidos, com a suspensão provisória da Lei n. 744/2015, da Lei n. 782/2018 e da Lei n. 839/2020, do Município de Novo São Joaquim, até resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1020094-37.2021.8.11.0000

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: CÂMARA DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM E MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face da Lei n. 744, de 16 de dezembro de 2015; da Lei n. 782, de 12 de março de 2018 e da Lei n. 839, de 30 de dezembro de 2020, do Município de Novo São Joaquim, que tratam sobre a verba indenizatória dos vereadores do Município de Novo São Joaquim, no exercício de atividades parlamentares de controle externo e interação direta com a população.

A tese defendida pelo autor da ação é no sentido de que os vereadores do Município de Novo São Joaquim recebem verba indenizatória em patamar desarrazoado e desproporcional em relação ao subsídio.

Alega que a Lei n. 690, de 17 de abril de 2014, instituiu a verba de natureza indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar de controle externo e interação direta com a população do Município. Na sequência, sobreveio a Lei n. 744/2015, que alterou dispositivos da lei anterior.

Posteriormente foi editada a Lei n. 782/2018, que alterou o
caput
do artigo 1o da Lei Municipal n. 690/2014, majorando os valores recebidos a título de verba indenizatória pelos parlamentares, no importe de R$ 3.000, 00 (três mil reais) para cada vereador e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o Presidente da Câmara dos Vereadores.

Por derradeiro, em 30 de dezembro de 2020, a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito sancionou a Lei n. 839/2020, que alterou o artigo 2o da Lei n. 782/2018, e majorou os valores, fixando o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a titulo de verba indenizatória a ser paga a todos os vereadores.

Afiança que, nos dias atuais, o subsídio dos vereadores é de R$ 2.512,68 (dois mil, quinhentos e doze reais e sessenta e oito centavos) e de R$ 3.613,78 (três mil, seiscentos e treze reais e setenta e oito centavos) do Presidente da Câmara. Ou seja, o valor percebido atualmente é desproporcional,
“eis que supera a casa dos 124% (cento e vinte e quatro pontos percentuais) se comparado ao valor do subsídio do Vereador Presidente, chegando a 179% (cento e setenta e nove pontos percentuais) se levado em conta o valor percebido pelos demais parlamentares que compõe a Câmara Municipal de Novo São Joaquim/MT”
.

Assevera que, embora a instituição da verba indenizatória encontrar guarida na ordem constitucional, pois destinada a substituir os gastos com pagamentos de diárias, alimentação, deslocamentos e outras despesas extraordinárias, os valores aplicados destoam da realidade e se afastam do proporcional, se comparados ao subsídio recebido pelos vereadores do Município de Novo São Joaquim.

Sustenta, nesse sentido, que a Lei n. 744/2015, a Lei n. 782/2018 e a Lei n. 839/2020 são inconstitucionais, pois afrontam ao artigo 10, artigo 129, artigo 173, § 2o e artigo 193 da Constituição Estadual, haja vista que o valor pago à verba indenizatória atinge ao patamar de 179% (cento e setenta e nove pontos percentuais) acima do subsídio pago ao parlamentar.

Ao final, pretende a concessão da medida cautelar à justificativa de que o
fumus boni iuris
está evidenciado, pois a limitação do pagamento da verba deve atingir no máximo 60% (sessenta pontos percentuais) em relação ao valor do subsídio. De outro tanto, o
periculum in mora
tem assento no fato de que o pagamento da verba indenizatória causa substancial prejuízo ao erário.

No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 744/2015, n. 782/2018 e n. 839/2020, por violarem ao artigo 10, artigo 129, artigo 173, § 2o e artigo 193 da Constituição Estadual, com aplicação da eficácia
ex nunc
, para que os beneficiários não sejam obrigados a devolver os valores percebidos (Id.: 108326973).

A Câmara Municipal, nas informações, assegurou que as referidas leis foram editadas seguindo o devido processo legal e que a verba indenizatória é constitucional e não afronta ao artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, pois, não é subsídio e, assim sendo, não incorpora e nem integra à remuneração, subsidio ou qualquer outro provento, razão pela qual requer seja a ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (Id.: 113271468).

O Município de Novo São Joaquim manifesta-se pela improcedência da ação,
“considerando as informações prestadas pela Câmara Municipal de Novo São Joaquim-MT, que alega que instituiu a Verba Indenizatória por meio de leis e que estabeleceu critérios para sua concessão, por meio de prestação de contas e relatórios das atividades e que seguiu orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”
(Id.: 120891463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM E MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM

VOTO (MEDIDA CAUTELAR – ADI)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos de plausibilidade jurídica e de perigo na demora que recomendam o deferimento da medida cautelar.

Cinge-se a presente ação em face da Lei Municipal n. 744, de 16 de dezembro de 2015, da Lei n. 782, de 12 de março de 2018 e da Lei n. 839, de 30 de dezembro de 2020, do Município de Novo São Joaquim, que tratam sobre a instituição e a majoração da verba indenizatória dos vereadores do Município, no exercício de atividades parlamentares de controle externo e interação direta com a população.

A Lei n. 690, de 17 de abril de 2014, instituiu a verba de natureza indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar de controle externo e interação direta com a população do Município. Na sequência, sobreveio a Lei n. 744/2015, que alterou dispositivos da lei anterior.

Posteriormente foi editada a Lei n. 782/2018, que alterou o
caput
do artigo 1o da Lei Municipal n. 690/2014, majorando os valores, recebidos a título de verba indenizatória pelos parlamentares, para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada vereador e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o Presidente da Câmara dos Vereadores.

Por derradeiro, em 30 de dezembro de 2020, a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito sancionou a Lei n. 839/2020, que alterou o artigo 2o da Lei n. 782/2018, com a seguinte redação:

“Art. 1a - Fica fixada através do projeto de lei legislativo no 012/2020 o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de Verba Indenizatória a ser paga a todos os vereadores do Município de Novo São Joaquim/MT, pelo exercício da atividade parlamentar de controle externo e interação direta com a população”.

Não obstante, o subsídio dos vereadores é de R$ 2.512,68 (dois mil, quinhentos e doze reais e sessenta e oito centavos) e o do Presidente da Câmara é de R$ 3.613,78 (três mil, seiscentos e treze reais e setenta e oito centavos), ou seja, os valores fixados a título de verba indenizatória excedem e muito o percentual de 60% (sessenta por cento) do valor pago de subsídio, pois, como bem apontou o Procurador-Geral de Justiça,
“supera a casa dos 124% (cento e vinte e quatro pontos percentuais) se comparado ao valor do subsídio do Vereador Presidente, chegando a 179% (cento e setenta e nove pontos percentuais) se levado em conta o valor percebido pelos demais parlamentares que compõe a Câmara Municipal de Novo São Joaquim/MT”
.

Assim, é de fácil percepção que os patamares utilizados para a majoração da verba indenizatória aparentam desproporcionais em razão ao subsídio percebido pelos parlamentares. E, nesse sentido, afrontam aos princípios da moralidade, razoabilidade e legalidade, insculpidos no artigo 129,
caput
, da Constituição Estadual.

De tal modo, a verba indenizatória, desde sua criação, teve um aumento vertiginoso, não atendendo aos interesses públicos primários e, por isso, macula o princípio da moralidade.

Igualmente, incorre em ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois sem qualquer justificativa plausível, elevou a verba em mais de 120% (cento e vinte por cento).

Nesse desiderato, em uma análise de cognição sumária, não se constatou qualquer justificativa legal ou administrativa para o vultuoso aumento do percentual recebido pelos parlamentares, o que resta demonstrado o
fumus boni iuris
.

O aumento desproporcional da verba indenizatória paga a parlamentares, por exercerem atividades externas, já foi debatido por esta Corte de Justiça, que assim entendeu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS NS 817/2017, 876/2018, 897/2019 E 898/2019 – MAJORAÇÃO EXPRESSIVADE VERBA INDENIZATÓRIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESAS E CUSTOS DO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APARENTE VIOLAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR–
PERICULUMIN MORA
E
FUMUS BONI JURIS
– DEMONSTRAÇÃO – DEFERIMENTO.

1. Nos termos do art. 172, § 1o, do RITJMT, se houver pedido de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Relator deverá submetê-la ao Plenário.

2. Conquanto haja previsão constitucional para a instituição de verba indenizatória, com a finalidade de ressarcir o agente político de despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, a sua majoração expressiva, sem a devida justificativa, encontra óbice nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1008102-16.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 21/05/2020, publicado no DJE 17/06/2020).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO E MAJORAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE VEREADORES. FUNDAMENTOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE EXTERNO E DE INTERAÇÃO DIRETA COM A POPULAÇÃO. FUNÇÕES TÍPICAS DA VEREANÇA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. OFENSA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO E AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNDO JURÍDICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE COM EFEITOS EX NUNC.

1. As verbas indenizatórias devem guardar estrita relação com os gastos excepcionais que se busca reparar, só se reputando regulares quando instituídas com a finalidade de ressarcir despesas verdadeiramente extraordinárias.

2.O “exercício de atividade parlamentar de controle externo” e a “interação direta com a população” são atribuições típicas da vereança, isto é, próprias do mandado eletivo. Logo, não podem ser remuneradas por verba indenizatória, destinada a recompor gastos extravagantes feitos pelo agente político no exercício das funções (art. 37, § 11, da CF).

3.Por faltar a finalidade de ressarcir os agentes públicos por gastos assumidos com atividades não típicas ensejadoras de gastos extraordinários, a verba indenizatória tratada na Lei no. 690/2010 do Município de Itiquira-MT – e majorada sucessivamente até a edição da Lei no. 973/2017 (ainda vigente) – assume nítidos contornos de remuneração, num claro desrespeito ao sistema constitucional do subsídio (art. 37, inc. XI, da CF) e aos princípios da moralidade e da finalidade (art. 37, caput, da CF, e art. 129, caput, da Const. Estad.).

4.Uma vez demonstrado que os atos normativos que criaram e majoraram recurso denominado “verba indenizatória” deixaram de observar princípios insertos na Constituição Federal e na Carta Estadual, inexiste outro caminho senão declarar a sua invalidade e extirpá-los do mundo jurídico.

5.Diante da necessidade de se resguardar a segurança jurídica, torna-se imperioso, conforme autorizado no art. 28 da Lei no. 9.868/99, modular os efeitos da declaratória, conferindo-lhe contornos ex nunc, a fim de que aqueles que receberam o benefício de boa-fé, com fundamento em atos declarados inconstitucionais, fiquem dispensados de devolver os valores recebidos” (N.U 1012693-21.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, julgado em 11/12/2020, publicado no DJE 21/01/2021).

Portanto, além da demonstração da verossimilhança do alegado, o
periculum in mora
é latente, pois evidenciado o prejuízo ao erário público decorrente do pagamento de valor expressivo a título de pagamento de verba indenizatória, sem observância ao texto constitucional. Aliado a esse fundamento, não há controle quanto às despesas eventualmente pagas com o valor transferido a cada parlamentar.

Nesse contexto, em uma análise de cognição sumária, não se constatou qualquer justificativa legal ou administrativa para o vultuoso aumento do percentual recebido pelos parlamentares.

Ademais, a verba indenizatória, além de ser fixada acima o percentual permitido, não é objeto de prestação de contas pelos parlamentares, o que infringe, igualmente, o princípio da transparência dos gastos e atos públicos, não havendo razões de segurança ou intimidade que justifiquem o seu caráter sigiloso, dada a não prestação de contas, como se vislumbra da redação do artigo 5o da Lei n. 690/2014, em vigor, que assim estabelece:

“Art. 5o - O Vereador está desobrigado de qualquer prestação de contas relacionadas à verba percebida de conformidade com a presente lei, todavia prestará relatório mensal das atividades realizadas durante o mês, caso não o faça até a data do recebimento de conformidade com o artigo acima, não fará jus ao pagamento”.

Pelo exposto, CONCEDO a medida cautelar pleiteada para suspender o pagamento das verbas indenizatórias nos percentuais estabelecidos, com a suspensão provisória da Lei n. 744/2015, da Lei n. 782/2018 e da Lei n. 839/2020, do Município de Novo São Joaquim, até resolução do mérito.

Comunique-se à Câmara do Vereadores e a Prefeitura do Município de Novo São Joaquim para ciência do cumprimento desta decisão.

Cite-se o Procurador-Geral do Município para defender o texto impugnado, no prazo de 5 (cinco) dias, forte no artigo 125, § 2o, da Constituição Estadual.

Após, abra-se vista ao Procurador-Geral de Justiça, pelo prazo de dez (10) dias, para emitir parecer, nos termos do artigo 173 do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022